Tribunal: CARF
Processo: 10925.001651/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001651/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.903 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
AUTO MECÂNICA GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/08/2004
PIS. SEMESTRALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 15.
Súmula CARF no 15: A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No
2.449/88. LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS
MOLDES DA LC 7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP, no sentido de que a apuração do indébito de
PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e
2.449/88, se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo
necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos
moldes previstos na LC 7/70.
DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do PIS se a empresa anteriormente lançou e
liquidou o PIS nos moldes dos Decretos-Leis no 2445 e 2449/88. Afastados os
referidos Decretos por decisão judicial transitada em julgado, não há
necessidade de novo lançamento para o PIS, nos termos da LC no 7/70.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que seja realizada revisão dos cálculos, considerando
como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando como base de cálculo o faturamento do
sexto mês anterior (janeiro de 1988). A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz votou pelas
conclusões no tópico que analisou a necessidade de lançamento. Vencidos os conselheiros Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Lara Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e
Thais de Laurentiis Galkowicz quanto a decadência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001651/2008-12
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-37.005 (e-fls.
277-289), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/08/2004
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no
2.445/88 e no 2.449/88 exige a aplicação dos critérios da Lei Complementar no 07/70,
seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de
eventuais débitos em caso de recolhimento a menor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação efetuadas
eletronicamente mediante a utilização de PER/DCOMP, utilizando-se de crédito
relativo a Ação Ordinária n° 97.7000477-4.
Das informações fiscais
Nesta ação, a Justiça Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos
mencionados Decretos-Leis e determinou que os valores recolhidos indevidamente
podem ser compensados com débitos vincendos do próprio PIS. Na determinação do
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

crédito apurado pela ação judicial, foi estabelecido que os valores recolhidos a maior,
no período de outubro de 1988 a novembro de 1995, devem ser confrontados com os
respectivos débitos recalculados de acordo com a LC 7/70 e legislações posteriores. O
STJ, alterando as decisões anteriores, determinou que a base de cálculo do tributo
refere-se ao faturamento do sexto mês anterior ao fato gerador, sem correção
monetária. Após essa decisão, a ação transitou em julgado.
A DRF de Joaçaba/SC, com base na INFORMAÇÃO SACAT/Joaçaba, no
194/2008, datada de 30/06/2008, decidiu pelo reconhecimento do direito creditório no
valor de R$ 144.451,05, determinando sua compensação com os débitos existentes.
Esta informação fiscal, por sua vez, remete à INFORMAÇÃO SACAT/Joaçaba,
datada de 05/11/2004, trazida do processo administrativo no 10925.001371/97-91 e
juntada aos autos do presente processo à folhas 45 a 47. O processo administrativo no
10925.001371/97-91 trata do acompanhamento da ação judicial e traz os cálculos do
crédito reconhecido. Consta da informação fiscal que:
(i)
não há divergência entre os pagamentos e as bases de cálculo pesquisadas
e os o que foi apresentado pelas contribuintes;
(ii)
não foram incluídos no cálculo do crédito os pagamentos referentes aos
PA 11/95 a 02/96 (realizados com código de receita 8109), assim como
os débitos referentes a esses períodos, pois a estes não mais se aplicavam
os inconstitucionais Decretos-Leis, por já terem sido apurados sobre o
faturamento e não mais sobre a receita bruta;
(iii)
aos pagamentos efetuados até 10/95 foram vinculados aos débitos
recalculados de acordo com os faturamentos apresentados até 08/95,
tendo sido este pagamento o mês no qual a base de cálculo do PIS foi a
Receita Bruta;
Após os cálculos a Autoridade Fiscal conclui que o montante do crédito a favor
do contribuinte corresponde ao valor de R$ 237.170,06, atualizado em 08/1997;
efetuadas as compensações devidas, remanesceu o crédito de R$ 144.451,05,
atualizado até 09/2004.
Manifestação de Inconformidade
Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada alega que os cálculos
efetuados pela Receita Federal no processo administrativo n° 10925.001371/97-91,
apresentam incorreções, que diminuem indevidamente o crédito pretendido, como
segue:
(i)
a sentença reconheceu como indevidos os valores recolhidos no período
outubro de 1988 a novembro de 1995, entretanto a DRF não inclui em
seus cálculos os períodos de apuração dos fatos geradores de 07/1988 a
12/1988 – considera apenas os períodos de apuração relativos ao fato
gerador 01/1989 em diante;
(ii)
a Autoridade não vincula os pagamentos efetuados em cada fato gerador
aos débitos do mesmo período - vincula o débito referente ao fato gerador
01/1989 ao pagamento do mês 07/1988, o débito de 02/1989, ao
pagamento do mês 08/1988, e assim, por diante – pretende que o lapso de
6 meses seja novamente considerado como prazo de pagamento;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

(iii)
quando o valor pago em relação a um período de apuração não é
suficiente, para a amortização do débito sob análise, o Fisco realiza a
compensação do saldo devedor remanescente com pagamentos realizados
em outros meses de apuração;
(iv)
no "Demonstrativo de Apuração de Débitos - Semestralidade", foi
incluído indevidamente o fato gerador de 12/1995.
(v)
os pagamentos efetuados entre 11/1995 e 02/1996, mesmo tendo sido
recolhidos com código de receita 8109, devem integrar o cálculo, pois a
Medida Provisória 1.212/95 (ADIN n°. 1.417-0), que introduziu no
ordenamento jurídico novo disciplinamento ao PIS, passou a produzir
efeitos somente a partir da competência 03/1996;
(vi)
houve erros de digitação nos pagamentos nos 32, 94 e 98, como segue:
a. no pagamento n° 32 (fls. 369), o PA refere-se a 05/1994, com guia quitada no
"valor de Cr$ 537.201,16 em 17/05/1994, - porém conforme comprova a guia
anexa (doc. 03), o PA corresponde a 04/1994;
b. no pagamento n° 94 (fls. 365), PA 12/1990, consta o pagamento de Cr$
618.796,03 em 05/03/1991, enquanto a data correta para pagamento é 16/01/1991,
conforme guia paga em anexo (doc. 03);
c. no pagamento n° 98 (fls. 366), PA 04/1991, consta o pagamento de Cr$
607.731,87 em 05/07/1991, enquanto a data correta para pagamento é 12/06/1991,
conforme guia paga em anexo (doc. 3).
Em Informação Fiscal n° 69/2015, consta que foi compensado o valor de R$
3.034,64 (três mil e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), utilizando o crédito
deferido neste processo para amortização de débitos objeto dos PAF’s nos 10925.720.457/2015-
51, 10925.720.458/2015-03 e 10925.720.459/2015-40, resultando na homologação até o limite
de créditos dos seguintes PER/DCOMP’s:

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em data de 17/06/2015
(Aviso de Recebimento de e-fls. 294), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 298-318 em
data de 14/07/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 341)), pelo qual pediu
a reforma do Acórdão DRJ/FNS no 07-37.005, com o reconhecimento da existência dos créditos
em favor da Contribuinte, com retificação do cálculo apurado e homologação integral das
compensações realizadas.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Em razões de recurso, a defesa argumentou:
i)
Equívoco na vinculação dos débitos de PIS aos recolhimentos realizados
entre 10/1988 e 11/1995, resultando em necessária revisão dos cálculos da
Fiscalização, confrontando o PIS devido e o PIS recolhido para as
competências de julho/1988 a outubro/1995;
ii)
Indevida inclusão dos períodos de apuração em que se verificou
insuficiência de pagamentos de PIS, de acordo com a Lei Complementar
no 07/1970, uma vez que não foi realizado o lançamento;
iii)
Ofensa à coisa julgada, uma vez que na Ação Ordinária no
2001.72.03.001138-2, foi assegurado o direito de compensar o montante
recolhido indevidamente a título de PIS, sendo que a Fazenda Pública, ao
invés de apenas executar a sentença declaratória, lançou eventual diferença
de tributo que não tenha sido recolhido na época própria;
iv)
Desrespeito ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que
eventuais recolhimentos a menor somente poderiam ser cobrados pelo
Fisco mediante regular constituição do crédito tributário, por meio do
competente lançamento;
v)
Decadência do direito de lançar, seja por aplicação do artigo 150, § 4o ou
pelo artigo 173, I, ambos do Código Tributário Nacional;
vi)
Indevida exclusão de pagamentos relativos aos fatos geradores de 12/1995.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Através do Mandado de Segurança no 97.7000477-4, foi abordada a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição para o PIS nos moldes dos Decretos-Leis no
2.445/88 e 2.449/88, bem como requerido o direito de utilizar os valores pagos a maior na
compensação com débitos vincendos do próprio PIS.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

A ação judicial foi julgada procedente, com a declaração da inconstitucionalidade
de tais Decretos-Leis e determinação da compensação pleiteada, estabelecendo que os valores
recolhidos a maior, no período de outubro de 1988 a novembro de 1995, devem ser confrontados
com os respectivos débitos recalculados de acordo com a LC 7/70 e legislações posteriores.
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão final transitada em julgado,
determinou que a base de cálculo do tributo refere-se ao faturamento do sexto mês anterior ao
fato gerador, sem correção monetária.
A DRF de Joaçaba/SC considerou o direito creditório no valor de R$ 144.451,05,
determinando sua compensação com os débitos existentes.
A apuração do crédito se deu em razão da INFORMAÇÃO SACAT/Joaçaba,
prestada no Processo Administrativo no 10925.001371/97-91, que trata do acompanhamento da
ação judicial e traz os cálculos do crédito reconhecido pelo montante de R$ 237.170,06,
atualizado em 08/1997, de acordo com a decisão judicial.
Com o recálculo, foram compensados os débitos do PIS nos períodos de apuração
de 07/1997 a 08/2004, com crédito remanescente no valor de R$ 144.451,05, atualizado até
09/2004, equivalente aos valores integrais dos depósitos judiciais efetuados.
Como relatado, o valor inicialmente foi apurado com as seguintes considerações:
i)
Não há divergência entre os pagamentos e as bases de cálculo pesquisadas e os o que foi
apresentado pelas contribuintes;
ii)
Não foram incluídos no cálculo do crédito os pagamentos referentes aos PA 11/95 a 02/96
(realizados com código de receita 8109), assim como os débitos referentes a esses
períodos, pois a estes não mais se aplicavam os inconstitucionais Decretos-Leis, por já
terem sido apurados sobre o faturamento e não mais sobre a receita bruta;
iii)
Aos pagamentos efetuados até 10/95 foram vinculados aos débitos recalculados de acordo
com os faturamentos apresentados até 08/95, tendo sido este pagamento o mês no qual a
base de cálculo do PIS foi a Receita Bruta.
A DRJ de origem corrigiu o cálculo realizado pela DRF, reconhecendo os erros na
digitação nos Darf referentes ao pagamentos nos 32, 94 e 98 e, com isso, passando o crédito de
R$ 144.451,05 para R$ 147.485,69, atualizado até 09/2004.

2.1. Do alegado equívoco na vinculação dos débitos de PIS aos recolhimentos
realizados entre 10/1988 e 11/1995.
Alega a Contribuinte ter ocorrido o equívoco na vinculação dos débitos de PIS aos
recolhimentos realizados entre 10/1988 e 11/1995, resultando em necessária revisão dos cálculos
da Fiscalização, confrontando o PIS devido e o PIS recolhido para as competências de
julho/1988 a outubro/1995.
Argumentou que:
 A sentença judicial declarou como indevidos os valores recolhidos a título
de PIS nos moldes dos DLs 2.445/88 e 2.449/88, no período de outubro de
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

1988 a novembro de 1995, correspondentes aos fatos geradores de
julho/1988 a outubro/1995;
 Entretanto, ao efetuar o cotejo entre os PIS devido e o PIS recolhido nas
mencionadas competências, a Fiscalização equivocadamente confrontou os
débitos de PIS da competência de 01/1989 a 02/1996 com os
recolhimentos de PIS correspondentes às competências de 07/1988 a
10/1995;
 Com isso, o Fisco vincula o débito referente ao fato gerador 01/1989 ao
pagamento do mês 07/1988, o débito de 02/1989, e vincula ao pagamento
do mês 08/1988, e assim por diante;
 O primeiro recolhimento de PIS realizado pela Contribuinte se deu em
outubro de 1988, correspondente ao fato gerador de 07/1988. Para se
apurar o montante recolhido a maior de fato gerador, e nos subsequentes,
deve-se confrontar com o PIS devido correspondente ao mesmo período;
 O artigo 6o, parágrafo único, da Lei Complementar no 07/70, dissociou a
base de cálculo do fato gerador;
 Aplicando a Súmula CARF no 15, sobre o fato gerador referente à
junho/1988, a base de cálculo é o faturamento de janeiro/1988 (6o mês
anterior);
O i. Julgador de primeira instância observou na decisão recorrida que:
Nos termos do provimento judicial, em se tratando o primeiro dos indébitos
reconhecidos (20/10/1988) da contribuição incidente sobre a receita bruta de 07/1988,
dada a semestralidade aplicável ao caso, o faturamento deste mês passa a ser a base de
cálculo do fato gerador da contribuição devida em 01/1989; ou seja, para o cálculo dos
débitos nos termos do provimento judicial, o primeiro fato gerador da contribuição a ser
considerado é o de 01/1989.
Note-se que os recolhimentos apontados pela interessada – ocorridos entre 20/10/1998 e
10/03/1989 referentes as contribuições apuradas sobre as receitas de 07/1988 a 12/1988
– foram considerados nos cálculos da Autoridade Fiscal e encontram-se listados na
primeira página do Demonstrativo de Pagamentos, como segue:

E os débitos apurados para esse período estão na primeira folha do Demonstrativo de
Apuração de Débitos – Semestralidade – sendo o primeiro período de apuração
31/07/1988, como segue:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Portanto, o período de apuração do crédito foi corretamente adotado pela DRF,
considerando todos os pagamentos integrantes do indébito alegado, nos termos do
provimento judicial.
(...)
Em análise ao Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas verifica-se que para
cada débito apurado foi vinculado o pagamento referente a contribuição apurada sobre o
faturamento do sexto mês anterior: a contribuição apurada para o mês 01/1989 (PA
do Fato Gerador 31/01/1989, do Demonstrativo de Apuração de Débitos -
Semestralidade) foi quitado com o Darf (Compensação com Darf) através do qual
foi recolhida a contribuição cuja base de cálculo foi a receita de 07/1988 (PA da
Base de Cálculo 31/07/1988, do mesmo demonstrativo). Este Darf refere-se ao
pagamento efetuado em 20/10/1988 (PA 31/07/1988, do Demonstrativo de
Pagamentos) que é o primeiro dos pagamentos em relação aos quais refere-se o
crédito pretendido pela interessada; o mesmo ocorreu com os demais pagamentos e
débitos apurados.
Ou seja, considerando que no presente caso foi reconhecida a semestralidade, quando a
base de cálculo da contribuição devida em cada mês é o faturamento do sexto mês
anterior, é certo que ao débito apurado para cada mês do período (nos termos do
provimento judicial) seja vinculado o pagamento (Darf) que se refira a
contribuição sobre a receita do sexto mês anterior.
Importante salientar que o que se verifica no Demonstrativo Resumo das Vinculações
Auditadas - colunas: Período de Apuração e Período Apuração do Crédito – está de
acordo com o que consta da tabela apresentada pela interessada intitulada
PIS/FATURAMENTO - TABELA DOS VALORES PAGOS A MAIOR - colunas:
MÊS FATO GERADOR e MÊS DA OCORRÊNCIA DA RECEITA. (sem destaques
no texto original)
Nas planilhas mencionadas na decisão recorrida (e-fls. 197- 2574), consta que o
primeiro recolhimento realizado em outubro de 1988 refere-se ao período de apuração de julho
de 1988.
Destaco que os recolhimentos ocorreram com base nos Decretos-Leis no 2.445/88
e 2.449/88, julgado inconstitucional, que previa o recolhimento até o último dia útil do terceiro
mês subsequente aquele em que for devido. Com isso, o pagamento ocorrido em 20/10/1988
realmente se referia ao fato gerador de 07/1988.
O comando judicial reconheceu o direito creditório sobre os valores recolhidos a
maior, no período de outubro de 1988 a novembro de 1995, os quais devem ser confrontados
com os respectivos débitos recalculados de acordo com a LC 7/70 e legislações posteriores.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Diante das informações fiscais trazidas aos autos (e-fls. 87-93) e, uma vez não
constar neste processo o inteiro teor das decisões judiciais mencionadas, esta Relatora
buscou por pesquisas nos sítios eletrônicos do TRF41 e STJ2, obtendo a íntegra do v.
Acórdão proferido em julgamento ao RECURSO ESPECIAL No 293.706 - SC
(2000/0135202-4)3, de relatoria do Eminente Ministro João Otávio de Noronha e que,
acompanhado por unanimidade pela 2a Turma, resultou no provimento ao recurso dos
contribuintes e negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional, conforme Ementa
abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS. SEMESTRALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 7/70. FATO
GERADOR.
BASE
DE
CÁLCULO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NÃO-
INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DCTF. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 7/70 não se refere ao prazo para
recolhimento do PIS, mas sim à sua base de cálculo.
2. A base de cálculo do PIS apurada na forma da LC n. 7/70 não está, por ausência de
previsão legal, sujeita à atualização monetária.
3. O reconhecimento do direito à compensação do débito declarado pelo contribuinte na
DCTF, impede o Fisco de proceder à inscrição do mesmo em dívida ativa.
4. Recurso especial dos contribuintes provido.
5. Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.
Destaco os fundamentos que motivaram a decisão proferida pelo STJ:
Quanto ao recurso especial interposto por Argenta Indústria e Comércio e outro,
registro, inicialmente, que a controvérsia posta nos autos é regida pela Lei
Complementar n. 7/70, que instituiu a contribuição ao Programa de Integração Social –
PIS, estabeleceu o fato gerador, a base de cálculo e o sujeito passivo da obrigação
tributária, e não pelos Decretos-Leis n. 2.445/88 e 2.449/88 – os quais promoveram a
majoração da carga tributária da referida contribuição –, visto que eles foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e banidos da ordem jurídica pela
Resolução n. 49/95 do Senado Federal.
O art. 6o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 7/70 dispõe, in verbis:
"Art. 6o - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição referida
na alínea 'b' do artigo 3o será processada mensalmente a partir de 1o de julho de 1971.
Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente".
Tomando-se a definição da base de cálculo como sendo o montante sobre o qual
incide a alíquota, não há dúvidas de que o disposto no art. 6o, parágrafo único, da
Lei Complementar n. 7/70 não se refere ao prazo para recolhimento do PIS, mas
sim à base de cálculo para sua incidência. Nesse sentido, é digno de registro o voto
proferido no julgamento do Recurso Especial n. 144.708/RS pela eminente Ministra
Eliana Calmon, cujo excerto transcrevo a seguir:

1 https://www2.trf4.jus.br/trf4/
2 https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/
3 Números Origem: 9704706871 9770004774
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

"(...)
Assim, em julho, o primeiro mês em que se pagou o PIS no ano de 1971, a base de cálculo
foi o faturamento do mês de janeiro, no mês de agosto a referência foi o mês de fevereiro
e assim sucessivamente (parágrafo único do art. 6o).
Esta segunda forma de cálculo do PIS ficou conhecida como PIS SEMESTRAL, embora
fosse mensal o seu pagamento.
Este entendimento veio expresso no Parecer Normativo CST n. 44/80, em cujo item 3.2
está dito:
'Como respaldo do afirmado no sub-item anterior cabe aduzir que no ano de 1971,
primeiro ano de recolhimento do PIS, as empresas sujeitas ao PIS-FATURAMENTO
começaram a efetuar esse recolhimento em julho de 1971, tendo por base de cálculo o
faturamento de janeiro de 1971, (...)'
(...)
A referência deixa evidente que o artigo 6o, parágrafo único não se refere a prazo de
pagamento, porque o pagamento do PIS, na modalidade da alínea 'b' do artigo 3o da LC
07/70, é mensal, ou seja, esta é a modalidade do recolhimento."
Registro também que a legislação posterior, a exemplo da Lei n. 7.691/88, não alterou a
base de cálculo, que, por sua vez, só veio a ser modificada com a edição da Medida
Provisória n. 1.212/95, a qual, textualmente, previu que o PIS seria apurado
mensalmente, com base no faturamento do mês. (sem destaques no texto original)
Por usa vez, como estabelece a Súmula CARF no 15, a base de cálculo do PIS,
prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior,
sem correção monetária.
Com isso, se o recálculo deve ocorrer nos termos da Lei Complementar no 07/70,
não está correta a forma apurada pela Autoridade Fiscal, motivo pelo qual tem razão a
Recorrente ao afirmar que deveria ter sido incluído o fato gerador a partir de julho de
1988, tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior (janeiro de 1988),
e assim sucessivamente.
Portanto, dou provimento ao recurso neste ponto.

2.2. Da indevida exclusão de pagamentos relativos aos fatos geradores de
12/1995
Argumenta a Recorrente que:
 Conforme se vê do "Demonstrativo de Pagamentos", a Secretaria da Receita
Federal do Brasil incluiu em seus cálculos somente os pagamentos efetuados
entre 10/1988 e 11/1995, sendo o último o pagamento relativo ao fato gerador
10/1995;
 Assim, na apuração do débito, conforme "Demonstrativo de Apuração de
Débitos - Semestralidade", o fato gerador de 12/1995 foi incluído indevidamente;
 Os pagamentos efetuados entre 11/1995 e 02/1996, mesmo tendo sido
recolhidos com código de receita 8109, devem integrar o cálculo, pois a
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Medida Provisória 1.212/95 (ADIN no. 1.417-0), que introduziu no
ordenamento jurídico novo disciplinamento ao PIS, passou a produzir efeitos
somente a partir da competência 03/1996.
O argumento foi afastado pela DRJ de origem com a conclusão de que:

 No Demonstrativo de Apuração de Débitos - Semestralidade o fato gerador de
12/1995 (PA do Fato Gerador em 31/12/1995) é referente à contribuição
apurada sobre o faturamento do sexto mês anterior, qual seja o de 06/1995 (PA
da Base de Cálculo em 30/06/1995), mês cuja contribuição devida, apurado
nos termos dos decretos leis, foi recolhida através do Darf de 14/07/1995,
como se verifica do Demonstrativo de Pagamentos;

 Portanto, a inclusão do fato gerador de 12/1995 na apuração dos débitos não
foi indevida já que o pagamento (Darf de 14/07/1995) está dentre os previstos
no provimento judicial – pagamentos realizados entre 10/1988 e 11/1995.
De fato, o recolhimento na forma da Lei Complementar 07/70 foi alterado com a
Medida Provisória no 1.212/1995, passando a contribuição a ter como base de cálculo o
faturamento do próprio mês do fato gerador.
De acordo com o artigo 15, a nova regra passou a ser aplicada para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995. Todavia, em razão do Princípio da
Anterioridade Nonagesimal, a vigência da MP 1.212/1995 iniciou-se em 1o de março de 1996,
devendo ser aplicada a LC 07/70 até 29 de fevereiro de 1996.
Neste sentido, destaco o v. Acórdão no 9303-007.221, conforme Ementa que
abaixo colaciono:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO ANTES DE 09/06/2005. PRAZO.
DEZ ANOS, A PARTIR DO FATO GERADOR.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contados do fato gerador (Súmula CARF no 91).
EFICÁCIA DA MP No 1.212/95/LEI No 9.715/98. 1o DE MARÇO DE 1996.
As Medidas Provisórias produzem efeitos a partir da sua primeira edição, mas, em
respeito ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, (art. 195, § 6o), as
contribuições para a seguridade social só poderão ser exigidas após decorridos noventa
dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, razão pela qual
foi considerada inconstitucional (ADI no 1.417/DF e Resolução do Senado no 10/2005)
a parte do art. 18 da Lei no 9.715/98 (na qual a última das várias reedições, a cada trinta
dias, da MP no 1.212/95, vigente a partir de 29/11/1995, foi convertida) que diz que ela
aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995, havendo,
portanto, que ser observada a legislação anterior (Lei Complementar no 7/70) até 29 de
fevereiro de 1996.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Não obstante a exigência da contribuição pela MP no 1.212/95 ocorrer somente a
partir de março de 1996, é importante atentar que, no presente caso, de acordo com a
Informação Fiscal de e-fls. 93, foi recalculado o crédito do contribuinte, descartando os
pagamentos referentes ao período de apuração 11/95 a 02/96 (Código de Receita 8109),
assim como os débitos referentes a esses períodos, uma vez que a apuração já havia
ocorrida sobre o faturamento, e não mais sobre a receita bruta.
Destaco que a Recorrente cingiu-se a abordar que os pagamentos efetuados para
os fatos geradores entre 11/1995 e 02/1996, mesmo tendo sido recolhidos com código de receita
8109, devem integrar o cálculo, pois a Medida Provisória 1.212/95 passou a produzir efeitos
somente após fevereiro de 1996. No entanto, nada foi aventado sobre a constatação da
Fiscalização de que a apuração referente ao período de 11/1995 a 02/1996 já havia ocorrida
sobre o faturamento e não mais sobre a receita bruta.
Ademais, como já tratado no Item 2.1 deste voto, reitero que a decisão judicial
estabeleceu o período referente aos recolhimentos realizados entre outubro de 1988 a
novembro de 1995.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, motivo pelo qual afasto o pedido
da Recorrente com relação à inclusão dos pagamentos relativos aos fatos geradores de
11/1995 a 02/1996.

2.3. Da inclusão dos períodos de apuração em que se verificou pretensa
insuficiência de pagamentos de PIS, de acordo com a LC no 07/1970. Desnecessidade de
Lançamento.
Argumenta a Recorrente que os períodos de apuração em que se verificaram suposta
insuficiência de pagamentos em face da aplicação retroativa da LC n° 7/1970 não podem compor o
cálculo do indébito da empresa, eis que, além de não haver qualquer condenação para o seu
recolhimento, a sua exigência não pode prescindir da regular constituição do crédito tributário de que
trata o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
O pedido foi rejeitado pela DRJ de origem, concluindo o i. Julgador que:
 Diante de um provimento judicial transitado em julgado que expurga um
ato ou disposição legal, tal acertamento deve se dar em relação a todos os
períodos base alcançados pelo decisum, não podendo um eventual pedido
administrativo de reconhecimento de direito creditório limitar-se a pinçar
alguns períodos base específicos. Em outras palavras, com o afastamento
do ato ou disposição legal, a eventual existência de crédito contra a
Fazenda Nacional deve ser aferida depois de devidamente confrontados
todos os débitos e créditos relativos a todos os períodos de apuração
alcançados pela decisão judicial;
 A apuração do débito de PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade
dos Decretos-Leis no 2.445/88 e no 2.449/88, se enquadra na hipótese prevista
no artigo 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento para o
fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC no 07/70. Com
efeito, sendo o PIS tributo sujeito ao lançamento por homologação, e tendo
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

havido a formalização do crédito mediante instrumento de confissão de divida
(DCTF, como consta da diligência fiscal), é devida tão somente a revisão e
adequação dos cálculos, já que é certa a ocorrência do fato gerador do tributo.
Com relação à necessidade de lançamento para o fim de exigir o débito tributário
nos moldes previstos na Lei Complementar no 7/70, considerando a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88, nos termos do art. 62, II, b I do
RICARF, deve ser aplicada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
ao Recurso Especial 1.115.501/SP, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, cuja Ementa
abaixo colaciono:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
(CDA)
ORIGINADA
DE
LANÇAMENTO
FUNDADO
EM
LEI
POSTERIORMENTE
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E
QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso
em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori,
dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras,
a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que,
por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais
sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do
CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do
Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo
decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do
contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma
vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário
formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula
436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e
2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo
Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento,
subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação
ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a
inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte
referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento
jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da
Lei 10.522/2002, verbis:
"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da
contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no
2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na
parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro
de 1970, e alterações posteriores; (...)
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência
de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. contestar, a não interpor
recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de
2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário,
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em
vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de
prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPCe
da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
30/11/2010) (sem destaques no texto original)
Neste sentido já decidiu este Tribunal Administrativo, a exemplo dos Acórdãos
nos 3302-007.912 e 3402-007.831, conforme Ementa abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS MOLDES DA LC
7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ estampado
no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de PIS, em face da
reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88 se enquadra na
hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de novo lançamento
para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos na LC 7/70. (Acórdão
no 3302-007.912)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No
7/70.
Diante da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dos
Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, e do art. 15 da Medida Provisória no 1.212/1995
e de suas reedições, bem como do art. 18 da Lei no 9.715/1998, a contribuição para o
PIS deve ser apurada, até fevereiro de 1996, com base na Lei Complementar no 7/70,
respeitada a regra da semestralidade prevista na Súmula CARF no 15.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS N° 2.445/88 E N°
2.449/88. LANÇAMENTO PARA EXIGIR DÉBITO TRIBUTÁRIO NOS
MOLDES DA LC 7/70. DESNECESSIDADE.
Aplica-se, por imposição do artigo 62, do RICARF, o entendimento do STJ
estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido de que a apuração do indébito de PIS,
em face da reconhecida inconstitucionalidade dos DDLL 2.445/88 e 2.449/88 se
enquadra na hipótese prevista no art. 144 do CTN, não havendo necessidade de
novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos
na LC 7/70.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. SÚMULA
CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.112.524/DF.
Na atualização do indébito tributário, cabível a aplicação dos índices fixados na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, não prevista a aplicação de expurgos inflacionários no período de 10/1995 a
02/1996.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido. (Acórdão no 3402-007.831 – sem destaque
no texto original)
Portanto, aplico o entendimento do STJ estampado no REsp 1.115.501/SP no sentido
de que a apuração do indébito de PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis no 2.445/88 e 2.449/88 se enquadra na hipótese prevista no art. 144 do Código Tributário
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001651/2008-12

Nacional, não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário
nos moldes previstos na Lei Complementar no 7/70.
Com isso, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
Pelas mesmas razões, deixo de analisar o argumento sobre ofensa à coisa julgada
aventado em recurso voluntário.

2.4. Da alegação de decadência do direito do fisco de constituir o crédito
tributário
Argumenta a Recorrente que o Fisco não pode exigir qualquer suposto saldo
insuficiente de pagamento de PIS com base na LC no 07/70, eis que está extinto o seu direito pela
decadência, aplicando-se o artigo 150, § 4o do Código tributário Nacional.
Considerando a desnecessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito
tributário nos moldes previstos na Lei Complementar no 7/70, como já abordado neste voto,
igualmente não há que se falar em decadência do valor devido.
Neste sentido já decidiu este Colegiado em anterior composição, como se constata
através do v. Acórdão no 3402-004.345, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
PIS/REPIQUE. DECADÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do PIS/REPIQUE se a empresa anteriormente lançou
e liquidou o PIS nos moldes dos decretos-leis no 2445 e 2449/88. Afastados os referidos
decretos por decisão judicial transitada em julgado, não há necessidade de novo
lançamento para o PIS/REPIQUE nos termos da LC no 7/70.
Portanto, afasto o argumento de decadência invocado pela defesa, motivo pelo
qual deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste ponto.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário para que
seja realizada revisão dos cálculos, considerando como fato gerador a partir de julho de 1988,
tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior (janeiro de 1988).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital